Tribunal: CARF
Processo: 13769.720025/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13769.720025/2011-54
ACÓRDÃO
2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU PENSÃO. ISENÇÃO.
Somente os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por
pessoa física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos
do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-48.789 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 34 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da
Delegacia da Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
resultando em redução do imposto a restituir para R$ 86,18, conforme
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720025/2011-54
2
Demonstrativo do Valor a Restituir (fl. 08). O contribuinte foi cientificado do
lançamento em 25/05/2011, conforme Aviso de Recebimento (fl. 18).
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que
foi apurada a seguinte infração:
- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte-Dirf:
Beneficiário
Fonte Pagadora
CNPJ
Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
s/omissão
057.984.417-
09
KW Construções e
Montagens Ltda ME
04.426.742/0001-
34
2.615,45
0,00
2.615,45
0,00
764.958.507-
78
Secretaria de Estado de
Gestão e Recursos
Humanos
07.152.270/0001-
48
54.760,66
0,00
54.760,66
0,00
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 09/06/2011, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado dos
documentos de fls. 03/10, o contribuinte alega que os rendimentos são isentos
motivado por acidente em serviço.
Requer acolhida a presente impugnação.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme consignado no Relatório, o procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias resultou em redução do imposto a
restituir para R$ 86,18, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
Apesar de mencionar na impugnação que os dois rendimentos são isentos
motivados por acidente em serviço, verifica-se que a omissão de rendimentos no
valor de R$ 2.615,45 pago pela fonte pagadora KW Construções e Montagens Ltda
ME foi pago a Izac Bonelli Pereira, incluído como dependente na Declaração de
Ajuste Anual (fl. 12).
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é uma opção do
contribuinte, mas sendo esta feita, há a obrigatoriedade de se declarar os
rendimentos recebidos por estes.
É o que dispõe o art. 77, § 1o do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 combinado com
art. 38, § 8o da Instrução Normativa SRF no 15/2001:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720025/2011-54
3
Art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
. . .
IN SRF no 15/2001
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
. . .
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
. . .
De acordo com o art. 33 do Decreto no 7.574/2011, após o início do procedimento
de ofício, assim entendido, qualquer ato praticado por servidor competente, está
excluída a espontaneidade e, no caso em análise, não cabe, por parte do
contribuinte ou de sua esposa, a entrega de uma declaração retificadora.
Deve-se, portanto, somar o rendimento recebido pelo dependente ao recebido
pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos referente à
fonte pagadora KW Construções e Montagens Ltda ME.
À análise da omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de
Estado de Gestão e Recursos Humanos que o impugnante alega que são isentos
motivado por acidente em serviço.
O art. 39, inciso XXXIII e parágrafos 4o e 5o, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 –
RIR/99, rege a matéria:
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
. . .
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720025/2011-54
4
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
. . .
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
. . .
Do dispositivo legal acima transcrito, infere-se que a aposentadoria ou reforma
tenha sido motivada por acidente em serviço.
É trazido aos autos laudo médico emitido em 30/07/2010, pelo Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, informando que o
contribuinte é portador de epilepsia (acidente em serviço), CID G-40, com data de
início da doença em 01/07/2007 (fl. 09).
No laudo médico consta a seguinte observação:
O servidor foi aposentado por doença enquadrada como acidente em serviço pela
Comissão Especial para Análise de Acidente em Serviço e Doença Ocupacional –
CEAASDO, instituída pela Portaria no 107-S, de 06/11/2007, após análise do
processo no 37749439, conforme Parecer no 354, emitido em 13/06/2008.
O sujeito passivo foi aposentado por invalidez permanente, a partir de
20/07/2009, conforme Portaria no 325, de 23/02/2010, publicada no Diário Oficial
dos Poderes do Estado em 26/02/2010 (29).
Pelos documentos juntados aos autos não se pode concluir que a aposentadoria
do contribuinte se deu por acidente em serviço, pois o laudo pericial foi emitido
em data posterior, 30/07/2010, à da concessão da aposentadoria, 26/02/2010.
O art. 30 da lei complementar estadual no 282/2004, dispositivo legal constante
da portaria que concedeu a aposentadoria, trata de concessão de aposentadoria
por moléstia profissional ou doença grave.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720025/2011-54
5
Portanto, não está comprovado nos autos que a aposentadoria do contribuinte foi
motivada por acidente em serviço.
Ademais, mesmo que ficasse comprovada a isenção por acidente em serviço, o
impugnante somente faria jus a esta isenção a partir de 20/07/2009, data de
início da aposentadoria.
Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica referente à fonte pagadora Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos no ano-calendário 2008.
Diante do exposto, julgo pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 42, alegando, em apertada síntese, a inexistência
de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia grave. Pede restituição de
imposto pago retroativo a 01/07/2007.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
O contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos e apresentou defesa em
sede de impugnação alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede
isenção com relação aos proventos de aposentadoria.
Com relação aos rendimentos recebidos de KW Construções, no valor de R$
2.615,45, não há que se avaliar a isenção arguida por se tratarem de rendimentos de dependente
declarado na DAA. Nesse caso, há que se manter o lançamento, pois eventual isenção por moléstia
grave do titular da declaração não alcança rendimentos de dependentes.
Quanto aos rendimentos recebidos de Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Humanos do ES, a turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou
não atendidas as condições para o gozo da isenção por ter sido o laudo médico apresentado
emitido em 30/07/2010, data posterior à da concessão da aposentadoria, que se deu somente em
26/02/2010. Aduz ainda a turma julgadora da instância de piso que, ainda que ficasse comprovada
a isenção por acidente em serviço, o impugnante somente faria jus a esta isenção a partir de
20/07/2009, data de início da aposentadoria.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13769.720025/2011-54
6
Da análise da documentação disponibilizada nos autos tem-se que o laudo médico
pericial de fl. 9, não obstante ter sido emitido em 30/07/2010, atesta ser o interessado portador
de doença elencada na lei que concede a isenção do IR sobre proventos de aposentadoria ou
pensão desde 01/07/2007.
Entretanto, conforme legislação transcrita no relato acima, somente são isentos do
imposto de renda por moléstia grave ou acidente em serviço os proventos de aposentadoria ou
pensão. Conforme bem apontou o relator do acórdão recorrido, a aposentadoria do contribuinte
somente foi concedida com proventos a partir de 20 de julho de 2009, como se pode extrair de
publicação no diário oficial do ES, Portaria 325, cópia à fl. 29. Assim sendo, não se aplica a isenção
pleiteada a proventos recebidos no ano de 2008, período objeto do lançamento em questão.
Entendo então que, no caso concreto, não atendidos os condicionantes legais para
que se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave ou acidente em serviço, deve ser mantido
o crédito lançado.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original